Tribunal: TJDFT
Processo: 0748146-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748146-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA MARIA CYRIACO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença movido por PATRICIA MARIA CYRIACO DA SILVA, processo n.o 0714583-83.2024.8.07.0018, na qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ente distrital (executado), o fazendo nos seguintes termos (ID: Num. 211428310 da origem): “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado pelo Distrito Federal, em que alega a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória) e a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, e utilização de juros de mora em percentual fixo, ao invés de decrescer a partir da citação. Intimada a parte adversa, apresentou réplica ID 211013610. É o relatório. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte autora aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para realize o cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Cumpra-se.” (Destaquei). Nas razões recursais, o Agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa a justificar a suspensão do feito, haja vista o ajuizamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, perante este Tribunal de Justiça, para a análise da transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, nos termos do art. 313, inc. V, “a”, do CPC. Alega, ainda, a inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Aduz haver excesso na execução por violação ao preceito legal e aos entendimentos jurisprudenciais por consideração do art. 22, §§1o e 2o da Resolução n. 303/2019 do CNJ, pois aplicar a SELIC sobre o valor do débito consolidado faz incidir juros sobre juros. Sustenta pela inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do CNJ por violação ao princípio de programação orçamentária e da separação dos poderes, eis que, em seu entendimento, eleva a despesa pública a despeito da previsão do art. 167, inc. I, da CF, diante da incidência de juros sobre montante já compensado pela mora, e o CNJ está a transgredir os limites de sua atribuição. Alega existir perigo de dano em razão da expedição do requisitório. Aduz que não há parcela incontroversa, tendo em vista a existência de discussão sobre a inexigibilidade do título judicial exequendo que ainda está pendente de julgamento. Afirma que o Tema de Repercussão Geral n.o 28 permite a expedição de requisitórios considerados incontroversos. Os pedidos foram formulados nos seguintes termos: “Ante o exposto, o Distrito Federal requer: a) liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; b) intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo; c) no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, acolhendo a inexigibilidade do título; d) subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. e) por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “4” supra.” Sem preparo, ante a isenção legal do recorrente. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Constata-se que o processo de origem se refere a pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da quantia provenientes da condenação proferida no bojo dos autos da ação coletiva no. 0702195-95.2017.8.07.0018, cujo objeto é a condenação do Distrito Federal para que proceda com a imediata implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei no. 5184/2013, a partir de 1/11/2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos. Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do feito, até o julgamento da ação rescisória no. 0723087-35.2024.8.07.0000, verifico que não merece prosperar. O art. 969 do CPC estabelece que o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo quando concedida a tutela provisória. Desse modo, embora alegue o Agravante que há possibilidade de reconhecimento de inexigibilidade do título executado, o mero ajuizamento da ação rescisória não implica na suspensão do direito executório, ainda mais quando se verifica que na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi concedida a tutela de urgência. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos por essa razão. Também não merece prosperar a pretensão de ser reconhecida inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do STF. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar espontaneamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o ente público entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto ao alegado excesso de execução, o agravante alega que a taxa SELIC deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. Por oportuno, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC, e se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante acarretaria a exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, representaria poupar o Agravante de sua mora, às custas do credor. Ademais, em que pese a alegação de inconstitucionalidade, o art. 22, §1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modular os efeitos das condenações à Fazenda Pública. O que não representa violação ao princípio do planejamento, porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Portanto, é correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada, que se encontra alinhada com a jurisprudência deste Tribunal. Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso nos referidos pontos. Não obstante a discussão sobre a inexigibilidade da obrigação no agravo de instrumento n.o 0742860-66.2024.8.07.0000, tem-se que não houve determinação de suspensão do feito na origem, o que permite o seu prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, mantendo, por ora, os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador